Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700716-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA contra ato praticado pelo d. Juízo da ilustre Vara de Ações Previdenciárias do DF, e também o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em razão da r. Sentença de parcial procedência do pedido formulado no bojo dos autos n. 0700095-40.2021.8.07.0015, na qual pleiteava a condenação do segundo impetrado (INSS), a obrigação de conceder auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Eis o conteúdo da r. Sentença (ID 31960325): “Antonio Gonçalves da Silva propõe ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em restabelecer auxílio-doença acidentário e, por fim, conceder auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, sustentando, em síntese, que exerce a função de ajudante de marceneiro e que sofreu acidente do trabalho em 30/04/19 consistente em lesão da mão esquerda causada por máquina de trabalho, ressaltando que está incapacitado para o trabalho. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. Recebida a petição inicial, foi deferida a produção de prova pericial e indeferida a tutela antecipada. Citado, o réu apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido por entender que não há nexo causal acidentário nem incapacidade laboral apta a ensejar o benefício pretendido. Perícia judicial em 24/02/21, intimadas as partes. Designada audiência, foi ouvida uma testemunha. Intimadas, as partes apresentaram alegações finais, reiterando suas manifestações anteriores. É o relatório. Decido. Sem questão preliminar, passo à análise do mérito da pretensão jurídica. A questão de fato resolve-se sem maiores complexidades, muito porque deve fundar-se na análise do quadro clínico e da perícia médica a que se submeteu o autor. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91. Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra que o autor cortou os dedos da mão esquerda no manuseio indevido da máquina de serra circular da marcenaria onde exercia suas funções de ajudante. O uso da ferramenta sem a autorização de seu superior, o marceneiro e testemunha José Maria Alves do Nascimento, não ilide a responsabilidade objetiva do INSS em cobrir o dano, no caso o benefício acidentário. Nem se diga que o fato de não ter o autor mantido filiação à Previdência Social ao tempo do acidente excluiria sua relação de segurado, pois a prova oral esclarece que o autor e a testemunha eram empregados da marcenaria que, contudo, não os registrava regularmente, impondo-se ao INSS envidar esforços para cobrar os recolhimentos previdenciários do período laboral, com os devidos acréscimos legais. Com efeito, não há dúvida da presença do nexo causal. O perito judicial revelou categoricamente que há redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, apresentando o segurado debilidade permanente. O laudo pericial admite a existência de redução e não de incapacidade laboral, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente imediatamente na DER, ou seja, no requerimento administrativo, em 31/08/20, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91. Não se indaga de aposentadoria por invalidez, por não preencher o autor requisito para tanto indispensável, que consiste na incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, conforme o art. 42 da Lei no 8213/91. Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 31/08/20, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Determino, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez presentes a verossimilhança da alegação do autor, o fundado receio de dano na falta de percepção do benefício previdenciário assim como o abuso de direito em não concedê-lo de imediato, seja o réu intimado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigésimo dia da intimação dessa decisão (C.P.C., art. 573), a conceder o auxílio-acidente. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). P. R. I.” Da exordial observa-se que o impetrante defende que o paciente é idoso e “não possui condições de exercer atividades laborativas, tão pouco de ser reabilitado noutra profissão, em 09/05/2019, foi concedido o amparo assistencial, devido o acidente de trabalho ter tolhido a capacidade laborativa do autor.” Busca, com o mandamus, revisar a r. Sentença, alegando que, apesar de decorrido o prazo recursal, ainda seria tempestiva a impetração. Pondera que estaria sendo violado direito líquido e certo, pois teria sido comprovado nos autos que o paciente preenche os requisitos necessários para a concessão de benefício mais vantajoso, o qual lhe foi negado. Ao final requer “A concessão da medida liminar para determinar a retificação do julgado, a fim de que seja estabelecido o benefício mais vantajoso, haja vista que a parte impetrante não pode ser penalizada pela análise errônea da autarquia previdenciária, quando do requerimento administrativo e ou acaso não seja este o entendimento deste douto juízo, esclarece o impetrante que não possui interesse na implantação do auxílio-acidente, pugnando-se pela manutenção do benefício de prestação continuada, devendo ser feito o arbitramento dos honorários sucumbenciais”. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, verifico, de plano, óbice na admissibilidade da presente ação mandamental. Explico. O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Num primeiro prisma, impende ressaltar que o impetrante sequer aponta que o ato judicial seria teratológico, o que de fato não se constata diante da leitura do ato judicial, que se mostra concatenado e condizente com os elementos coligidos na instrução e com o direito aplicável a espécie. Noutro prisma, sobreleva se tratar de mandado de segurança impetrado contra Sentença transitada em julgado, o que encontra óbice legal no inciso III do art. 5o da Lei. Confira-se: "Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado." (Destacou-se) Não se olvide que, na espécie, o mandamus está sendo utilizado como sucedâneo de ação rescisória, a qual possui regramento próprio para que seja promovida a impugnação de sentença alcançada pelo trânsito em julgado (art. 966 do CPC). Neste sentido já decidiu esta eg. Corte, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão proferida em mandado de segurança, impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, no qual foi negado seguimento ao mandamus, por ter sido impetrado contra decisão judicial já transitada em julgado. 2. De acordo com a norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/09, será concedido mandado de segurança quando direito líquido e certo for violado ou houver fundado de receio de que autoridade venha a violá-lo. 2.1. Ou seja, eleita a via do mandado de segurança, a concessão da ordem pressupõe a existência de ato de autoridade, ilegalidade ou abuso de poder, lesão ou ameaça de lesão e que o direito líquido e certo não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. 3. A sentença dos autos originários, da ação de obrigação de fazer, transitou em julgado na data de 14/11/16 e já em 16/11/16 foram arquivados em definitivo. 3.1. Assim, tenho que o caso é de indeferimento da inicial do mandado de segurança. 3.2. Isso porque o writ não se mostra como a via adequada para impugnação da decisão mencionada, de acordo com o art. 5o, III, da Lei 12.016/09. 3.3. Na forma da jurisprudência do STJ e do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, porque admiti-lo seria transformá-lo em ação rescisória. 3.4. Esse já é um entendimento antigo, manifestado no enunciado 268 da Súmula do STF: "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado." 3.5. Significa que não cabe mandado de segurança como meio de desfazer, reformar, cassar, modificar decisão transitada em julgado, pois, nesse caso, estaria fazendo as vezes de uma ação rescisória. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1031207, 07067796520178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no PJe: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA EM REGRA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS A VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO EM RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PARTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INVALIDADE DO JULGADO LIMITADA AO RESPECTIVO CAPÍTULO DA SENTENÇA. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra a sentença, proferida nos autos de processo originado por demanda entre particulares, que determinou ao Distrito Federal a transferência dos débitos tributários alusivos a veículo automotor ao adquirente do referido bem. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Nos termos do art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, o presente mandamus não se mostra, em tese, adequado para a situação retratada, uma vez que a presente ação pretende atacar sentença transitada em julgado, com fundamento na impossibilidade de alteração do sujeito passivo da relação jurídica tributário. 2.2. Inicialmente, não é possível negligenciar o comando normativo expresso do art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, que enuncia não ser admissível a via do mandado de segurança nas oportunidades em que o ato impugnado se tratar "de decisão judicial transitada em julgado". 2.3. Isso porque as regras jurídicas aplicáveis ao caso já previram os próprios para que seja promovida a impugnação de sentença alcançada pelo trânsito em julgado, notadamente a ação rescisória (art. 966 do CPC). 2.4. Além disso, existem outros meios de relativização da coisa julgada, como a ação declaratória de nulidade e a querella nullitatis. 2.5. Isso não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 202 de sua Súmula excepciona a proibição mencionada em respeito ao princípio da segurança jurídica, notadamente em casos que os efeitos do provimento judicial atinjam indevidamente a esfera jurídica de terceiros que não integraram a relação jurídica processual. 3. Nos termos da Lei no 7.431/1985, o proprietário do automóvel é o contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sendo solidariamente responsável o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores. 4. Nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional, a deliberação em negócio jurídico de compra e venda de automóvel a respeito da atribuição das obrigações tributárias a terceiros não pode ser imposta à Fazenda Pública. 5. Eventual transferência das obrigações tributárias para a responsabilidade do adquirente de automóvel geraria para a Fazenda Pública a necessidade de desconstituição da CDA já emitida, o que afetaria substancialmente, inclusive, eventual execução fiscal já ajuizada. 5.1. A propósito, destaque-se o teor do enunciado no 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 6. Com efeito, o Distrito Federal não foi citado para integrar a relação jurídica processual nos autos do processo de origem, razão pela qual não poderia ter sido atingido pelos efeitos da sentença. 6.1. Além dessa peculiaridade, ainda que o ente público tivesse sido chamado a integrar o polo passivo da demanda originária, o Juízo prolator da sentença seria absolutamente incompetente, no caso, pois é atribuição exclusiva das Varas de Fazenda Pública ou dos Juizados Especiais de Fazenda Pública apreciar as demandas que tenham como parte o Distrito Federal. 7. A partir da teoria dos capítulos da sentença e de maneira a não violar a autoridade da coisa julgada, é possível concluir que apenas o trecho que determinou a expedição de ofício ao Distrito Federal para que procedesse à transferência dos "débitos referentes a tributos vencidos e não pagos (IPVA, DPVAT e licenciamento)" alusivos ao veículo em questão para o nome do adquirente do referido bem é ineficaz. 8. Segurança concedida. Sentença declarada parcialmente ineficaz. (Acórdão 1232679, 07170532020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, a toda evidência, o mandamus se apresentada como via eleita inadequada, não devendo por isso ser conhecido. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Custas processuais a cargo do impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao d. Juízo da ilustre Vara de Ações Previdenciárias do DF, para simples ciência. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator